Tribunal: TJBA
Processo: 8007782-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007782-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CINTIA PEREIRA PINHEIRO ROSAL Advogado(s): DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A MAIOR NO CURSO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EFEITOS RETROATIVOS DO ATO DE APOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA É MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL, REVELANDO-SE INADEQUADA A VIA, NOS TERMOS DA LEI 12.016/2009. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE A IMPETRANTE BUSCAR O DIREITO ALEGADO PELA AÇÃO APROPRIADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 10 DA LEI 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007782-33.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CINTIA PEREIRA PINHEIRO ROSAL e como impetrado o Secretário DE ADMINISTRAÇÃO do ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO nos termos do voto da relatora. Tribunal de Justiça da Bahia